Tribunal: TJBA
Processo: 8011329-47.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011329-47.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVALDO FRANCISCO DA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS RCC. DECISÃO REFORMADA.

1. Consoante dispõe o art. 300, do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

2. No caso o autor, ora agravante, assevera desconhecer a contratação do empréstimo consignado a título de RCC.

3. Em cognição sumária, as cobranças perpetradas se mostram onerosas ao consumidor, não sendo possível concluir, do conjunto probatório, que o recorrente tinha interesse na contratação de cartão de crédito. Além disso, o perigo de dano é cristalino, pois os descontos impactam remuneração de caráter indubitavelmente alimentar.

4. Assim, impõe-se a reforma da decisão para determinar a suspensão das cobranças indevidas do contrato de empréstimo na modalidade RCC.

5. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011329-47.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante EDVALDO FRANCISCO DA SILVA e como apelada BANCO AGIPLAN S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .